Tribunal: TJMT
Processo: 1053459-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053459-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCE MARIA DE ARRUDA - CPF: 570.804.451-91 (EXEQUENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EXECUTADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado ajuizada em face do Banco BMG S/A. A autora sustentava a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável) e buscava a revisão de encargos como juros capitalizados, redução de juros remuneratórios e exclusão de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pela autora atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC/2015, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A apelação deve observar o ônus da
dialeticidade
, que exige a impugnação específica e fundamentada dos argumentos que embasaram a decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC/2015.

A
recorrente não combateu os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para julgar improcedentes os pedidos
iniciais
, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca da capitalização de juros e a tratar o contrato como de empréstimo consignado comum, ignorando que a relação contratual era de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, conforme expressamente consignado na sentença.

A sentença destacou que os termos contratuais previam a capitalização dos juros, que é admitida pelo STJ desde que pactuada expressamente (
REsp
973.827/RS, recurso repetitivo), e que os encargos aplicados estavam dentro dos limites legais, além de não haver comissão de permanência no contrato. Nenhum desses pontos foi adequadamente enfrentado nas razões recursais.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme pacífico entendimento do STJ, a exemplo dos precedentes:
AgInt
no
AREsp
572196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016; e
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
08.11.2016.

O descumprimento do ônus da
dialeticidade
impede a análise da matéria recursal pelo juízo ad quem, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos utilizados na sentença recorrida,
sob pena
de inobservância do ônus da
dialeticidade
.

Não se conhece de apelação cujas razões não guardem relação com os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
572196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016.

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
08.11.2016.

STJ,
REsp
973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24.09.2012 (recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
DIRCE MARIA DE ARRUDA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado
ajuizada em desfavor do BANCO
BMG
S/A
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

I
nconformad
a
,
a
Recorrente
discorre
, inicialmente, sobre o suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção das provas requeridas, sobretudo a prova pericial, de modo que não poderia a sentença ter rechaçado os pedidos iniciais em razão de
“ausência de comprovação da ocorrência de encargos moratórios indevidos”.

Aduz que a sentença não foi devidamente fundamentada, visto que não apreciou toda a matéria ventilada na inicial.

Quanto à cobrança de juros capitalizados, salienta que
não há previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser afastada a sua cobrança.

Devidamente intimado, o
Banco
apelado
apresentou contrarrazões
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de manifesta ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, requer a manutenção da
r.
sentença (ID 260110689).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIRCE MARIA DE ARRUDA

ajuizou
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado

contra o

BANCO
BMG
S/A,
aduzindo que

em 01/07/2021 e 03/03/2023 celebrou c
ontrato de
e
mpréstimo
c
onsignado em
f
olha de
p
agamento
na modalidade cartão crédito consignado

(n.º ADE 71072549 e 82035136), tendo recebido o

cartão de crédito de n.º
5259.1737.1974.4465
.

Defende que a relação contratual entabulada se trata de emprésti
mo consignado, bem como sustenta
a existência de várias cláusulas ilícitas, requerendo o afastamento da cobrança de juros capitalizados com periodicidade diária, a redução dos juros remuneratórios, a exclusão de todos os encargos moratórios, o afastamento da cumulatividade na cobrança de encargos morató
rios e comissão de permanência, além de diversas outras cláusulas.

Após a instrução processual, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos
, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto as FATURAS e o CONTRATO
, estão
nos autos, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

No que tange a análise da tutela, evidente que seus fundamentos estão entrelaçados com o mérito, merecerão análise em conjunto.

I – DAS PRELIMINARES

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial, ficou evidente que a autora visa
a
resolução das obrigações contratuais controvertidas referente ao avençado com o requerido,
quais
consistem nas cláusulas que a parte autora pretende revisar e/ou cancelar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça exordial, assim, rejeito.

Outrossim
, em que pese à tese defendida pelo requerido quanto a falta de interesse processual, é evidente que a parte requerente, com a propositura da presente ação demonstra a necessidade de pronunciamento judicial, pois busca assegurar um direito que entende devido.

Quanto
a
impugnação ao valor da causa, tenho que se
trata
de valor econômico visado pela autora, qual não merece reparo, assim, rejeito a ilação.

Concernente
a
impugnação à gratuidade de justiça, por evidente que não merece guarida, eis que tal concessão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, não havendo interposição de recurso em detrimento desta em momento oportuno. Além do mais, por mero amor ao debate, ficou evidenciado que a autora faz jus a tal benesse, razão pela qual, rejeito a arguição.

Não há que se considerar a alegação de inépcia da inicial por ausência de interesse de agir em face da inocorrência de pretensão resistida, eis que não é uma obrigatoriedade avençar extrajudicialmente com o requerido e/ou informar que pretende demandar com o referido, haja vista que a parte demandante possui autonomia para decidir como buscar seu direito, qual entende por lesado. E em consonância ao
trinômio necessidade-utilidade-adequação
, rejeito a referida arguição do requerido.

II - DO MÉRITO e ENCARGOS

No caso em tela a autora é incisiva na sua inicial que não contratou com a parte requerida, empréstimo a título de cartão de crédito, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento/benefício, tanto é assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente, a oper
ação de empréstimo consignado.

Entretanto, observa-se do Id nº 177551648 – pág. 06 e 15 – ADE nº 71072549, constando a taxa de juros anual de 3,33%
a.m
e 48,90%
a.a
e a CCB nº 82035136, com juros de 3,06%
a.m
e 43,58%
a.a
, o que desnatura o empréstimo consignado. Mais, verifica-se que a tese da parte autora não se sustenta, pois além do termo constar que se trata de CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD, na ficha financeira se denota os descontos a título de CARTÃO e reserva RMC – id nº175082985, pág. 01 a 15
,
o que desnatura o empréstimo consignado, restando prejudicado o pedido de alteração da contratação.

Tal assertiva é patente os descontos supracitados, o que evidência o conhecimento da modalidade contratada, não havendo que se falar em declaração de quitação ou alteração do avençado.

Com a utilização do cartão de crédito para realizar
SAQUES
e
COMPRAS
– FATURAS de id nº 175082989 – pág. 09, 10, 11, 12 e seguintes, deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Outro fator que não se sustenta é o pedido de alterar a taxa de juros, eis que a taxa utilizada encontra dentro do patamar legar, qual seja,3,33%
a.m
e 48,90%
a.a
e a CCB nº 82035136, com juros de 3.06%
a.m
e 43,58% a.a. Assim, deverá permanecer o avençado, pois reflete as operações de c
réditos realizadas pelo autor.

O percentual acima deverá manter-se capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (
REsp
973.827/RS), dirimiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Assim, o termo de adesão discutido neste feito, possui taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Na mora as partes avençaram a incidência de juros remuneratórios contratados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre si. Inexiste comissão de permanência como narrado pelo requerido.

Quanto ao pedido derepetição de indébito, em razão da manutenção dos encargos, sobejou prejudicada a arguição.

De outro
norte
, a parte autora não comprovou qualquer pagamento além do contratado, o que inviabiliza atender a pretensão de seus pedidos.

O limite de desconto (RMC)
, resta
demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE
CREDITO
CONSIGNADO “COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.
”

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo
Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota
III:
7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
a
Apelante
não rebateu ou teceu quaisquer comentários sobre a sentença a qual deseja impugnar,
tecendo considerações
genéricas
acerca da
capitalização dos juros
,
sem sequer
enfrentar os fundamentos utilizados pelo Magistrado sentenciante no momento de considerar válida a capitalização dos juros conforme pactuada no contrato.

Ademais, ao narrar os fatos,
a
Apelante
trata o contrato objeto da referida ação como um empréstimo consignado comum, olvidando-se do fato de que a relação contratada foi de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, o que pode ser corroborado pela
simples leitura do contrato e, sobretudo, pela
utilização do cartão de crédito para realizar saques e compras, conforme demonstrado pelas faturas constantes no processo.

Como visto, a
r.
sentença recorrida
julgou improcedente a ação por, dentre outros termos,
considerar que
“
o termo de adesão discutido neste feito, possui taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação
”,

tese que em nenhum momento foi combatida na presente apelação.

Além disso, o
decisum
combatido expressamente consignou inexistir comissão de permanência no contrato, ao contrário do narrado na inicial, bem como salientou a inexistência de qualquer pagamento além do contratado.

Assim, de ver que
a
Apelante
não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à
im
procedência da ação, mas sim,
tece
considerações
alheias aos fundamentos utilizados na sentença,

que em nada infirma
m
a
construção jurídica vigorosa
do ato sentencial.

Assim, ausente
a
impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida,
sob pena
de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da
dialeticidade
.

2. Agravo interno não conhecido
.
”

(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO APELO
INTERPOSTO
por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025